Tribunal: STF
Processo: HC 219426
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de M.J.L., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp 1.954.294/SC.



    A DPU alega que “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia em face de MARCIO JOSE DE LIZ, dando-o como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (por duas vezes), sendo o último na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, com a incidência dos dispositivos penais e processuais penais da Lei n. 11.340/06, bem como no que dispõe o artigo 329 do Código Penal, todos em concurso material entre si.”



    Condenado, o paciente apelou para requerer a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva, no caso do crime de ameaça. (eDOC 2, p. 194)



    A apelação não foi provida. O recurso especial não obteve êxito.



    Nesta Corte, a DPU requer seja aplicada a atenuante de confissão.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Da leitura das razões da apelação, verifico que o paciente não requereu a atenuante pela confissão. (eDOC 2, p. 194)



    Somente após publicado o acórdão da apelação, o paciente resolveu levantar o debate por meio dos embargos de declaração, em cujas razões confessou que não formulou o pedido na apelação. (eDOC 3, p. 72)



    A defesa alegou que “o embargante ao apontar que negou a abrir a porta do quarto em que estava trancado, confirmou que se opôs à execução de ato legal, razão pela qual necessário o reconhecimento da confissão no ponto.” (eDOC 3, p. 73)



    No ponto, registrou o Tribunal que “o apontamento de que o réu confirmou que negou a abrir a porta do quarto para os policiais não implica em confissão. Isso porque, os policiais relataram que após arrombarem a porta, além de tentar pegar a faca que ali se encontrava, o réu acabou entrando em luta corporal com um policial, mas acabou sendo imobilizado e preso, configurando-se o delito de resistência. Assim, não há nenhuma omissão a ser sanada na decisão proferida neste grau de jurisdição, impondo-se a rejeição dos Embargos Declaratórios.” (eDOC 3, p. 84)



    Como se vê, não há ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício, quanto à atenuante pela confissão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente